Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700228-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE, FELIPE ALEXANDRE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ONEIDA MARIA COSTA CANDIDO, ONEIDA MARIA COSTA CANDIDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de liminar interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722290-66.2018.8.07.0001, indeferiu renovação de pesquisas de ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. GP Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator